Tribunal: TJMT
Processo: 1006199-68.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006199-68.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WANDERLEY ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 616.643.081-72 (APELANTE), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.o 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.o 8.213/91.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
WANDERLEY ROBERTO TEIXEIRA
,

contra a sentença de ID. 204270268, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Rogério Martins
,
nos autos da “
AÇÃO JUDICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE
”
proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em tramite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou
improcedente todas as pretensões autorais,
nos seguintes termos
:

“
SENTENÇA

Vistos etc.,

Trata-se de Ação para concessão de auxílio-acidente, ajuizada por
WANDERLEY ROBERTO TEIXEIRA
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, ambos devidamente qualificados.

Alega a parte autora que foi vítima de um grave acidente de trabalho, vindo a sofrer Lesão por Esmagamento do Polegar e Outro(s) Dedo(s) – CID S67.0.

Assevera que em razão do acidente, requereu o benefício previdenciário de auxílio-doença, a qual foi beneficiário de até 27/11/2008, tendo este último prazo sido cessado o benefício de maneira indevida.

Assim, fundamenta que em decorrência do acidente sofrido, ainda permanece incapacitado para o exercício de sua atividade habitual.

Logo, pugna ao final seja a requerida condenada a conceder o benefício de Auxílio-Acidente.

A inicial veio instruída de documentos.

Recebida a inicial, este juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido, citando a parte requerida para apresentar defesa no prazo legal, bem como designando perícia médica.

Devidamente citada, a parte requerida manifestou pela improcedência do pedido, uma vez que das provas carreadas aos autos não restou comprovada a alegada incapacidade.

Realizado a perícia médica, o laudo foi vinculado ao ID. 31921315.

As partes foram intimadas.

Após, vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como se vê do relatório, cuida-se de ação para concessão aposentadoria por invalidez, subsidiariamente auxílio-doença e auxílio-acidente, ajuizada por
WANDERLEY ROBERTO TEIXEIRA
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, sustentando apresentar incapacidade para exercer sua atividade laboral.

O requerido, por sua vez, afirma não estar demonstrada a alegada incapacidade, pugnando pela improcedência do pedido inicial.

Com efeito, é certo que o presente feito comporta julgamento, porquanto realizada a perícia médica judicial.

Em análise às circunstâncias e elementos que envolvem o caso concreto, tenho que o pleito da parte autora não merece acolhimento.

No que atine à superveniência de moléstia incapacitante para exercício de qualquer atividade, esta não se encontra guarida, uma vez que a perícia concluiu que a parte autora está apta a exercer atividades laborais, não estando acometida de qualquer incapacidade laboral.

Segundo se extrai do laudo pericial juntado aos autos, a lesão que acomete o autor não obsta sua capacidade, tal como se vê:

“(...) 2) Considerando a profissão manual do Autor de SOLDADOR, necessitando manusear ferramentas, e considerando que o dedo polegar (esmagado e parte perdido) são essenciais para os movimentos de pinça, garra e preensão, qual é a porcentagem de redução da capacidade laboral do Autor após o acidente?

R.: NENHUMA. NÃO HÁ LIMITAÇÃO QUE COMPROMETA ATIVIDADE DO AUTOR (...)

4- Conclusão

AUTOR VITIMA DE ESMAGAMENTO COM PERDA PARCIAL DE POLEGAR DIREITO SEM COMPROMETIMENTO

IMPORTANTE DA FUNÇÃO DO MESMO.”

Realizado o laudo sob o crivo do contraditório e, levando em consideração a conclusão do perito de que a parte autora não se encontra inapta para exercer profissões, não se vislumbram preenchidos os requisitos para concessão dos pedidos iniciais.

No caso de auxílio acidente, este será devido como indenização ao segurado que obtiver sua capacidade laborativa reduzida para o trabalho habitualmente exercido em razão da consolidação das lesões decorrentes do acidente, conforme preceitua o artigo 86 da Lei n.o 8.213/91.

Assim, o benefício será devido ao segurado que tenha incapacidade parcial e permanente, como dispõe o artigo 104 do Decreto n.o 3.048/99:

Art. 104. “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela
definitiva
, conforme as situações discriminadas no anexo III(...)”.

Logo, pela simples interpretação lógica dos quesitos já respondidos pelo perito, o qual concluiu pela inexistência de incapacidade para as atividades laborais já exercidas pela parte demandante, é fato que esta não estará incapacitada para exercer outras atividades, já que está capacitado(a) para exercer sua atividade habitual, o que supre,
per si,
a ausência da resposta aos quesitos remanescentes, até porque, no caso do auxílio-acidente, a simples resposta do quesito supracitado é suficiente para afastar a hipótese de sua concessão, em razão da inexistência da incapacidade para a profissão habitualmente exercida.

Assim, não satisfeitos os requisitos legais previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91, de rigor se faz reconhecer a improcedência dos pleitos da exordial.

Dispositivo

São por estas razões, que
JULGO IMPROCEDENTE
todas as pretensões autorais,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade já que
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita.

Sem remeça necessária.

Considerando que a parte autora é sucumbente e beneficiária da justiça gratuita, determino que o Estado de Mato Grosso fique responsável pelo pagamento da perícia médica, nos termos do art. 82, §2o, do CPC.

Assim,
determino a expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos moldes dos itens 2.18.11.1 e 2.18.11.2, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta sentença e em nada sendo requerido, arquive-se o feito.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, data da assinatura eletrônica.

Marcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença, foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 204270270), o qual não foi acolhido, nos seguintes termos (ID. 204270273):

“
SENTENÇA

V
istos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora aduzindo que a sentença retro foi omissa.

A parte ré devidamente intimada para contrarrazoar, pleiteou pelo não acolhimento dos embargos.

Pois bem.

No caso, é incabível a espécie recursal oposta, haja vista que não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na sentença retro, o que há é divergência entre o posicionamento jurídico deste juízo e do embargante, o que não é passível de solução por meio de embargos de declaração.

Portanto, inexiste qualquer contradição na sentença retro, o objetivo do embargante não é a correção de contradição, obscuridade, omissão ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim de rever o posicionamento deste juízo já sufragado no embargos à execução por meio de decisão já estabilizada, o que é impossível de se fazer.

Assim, considerando que objetivo do embargante não é a correção de contradição, obscuridade, omissão ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim de rever o posicionamento deste juízo,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

Tendo em vista que a sentença condenou o Estado de Mato Grosso a custear a perícia médica realizada nos autos, em razão da sucumbência da parte autora que é beneficiária da justiça gratuita, determino o bloqueio de valores dos honorários periciais de R$ 500,00 nas contas bancárias do Estado, ante a inexistência dos itens 2.18.11.1 e 2.18.11.2, na atual Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o decurso do prazo e voltem-me concluso.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não tem condições para realizar
as atividades laborais, devido ao esmagamento sofrido, o que dificulta o movimento de pinça, algo essencial para realização de soldagem.

Pontua, nesse contexto, que: “
(...) o esmagamento do primeiro dedo da mão direita ocasionou
perda do tecido ósseo
(...)
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para que (ID. 204270278):

“(...)
reforma da sentença proferida, para ser reconhecido por este Egrégio Tribunal o direito do recorrente de receber o benefício de
Auxílio-acidente
desde a DCB do auxílio-doença (27/11/2008).
”

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 205200158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
WANDERLEY ROBERTO TEIXEIRA
,

contra a sentença de ID. 204270268, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Rogério Martins
,
em tramite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou
improcedente todas as pretensões autorais
.

Infere-se dos autos que a parte apelante ajuizou a presente ação,
por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária
: “
(...)
a conceder o benefício de
AUXÍLIOACIDENTE
, desde a cessação do auxílio-doença em
27/11/2008
; (...) O pagamento das parcelas atrasadas, monetariamente corrigidas desde a cessação do auxílio-doença em 27/11/2008,
respeitando a prescrição quinquenal
, data do respectivo vencimento e acrescidas de juros moratórios, ambos incidentes até a data do efetivo pagamento;
(...)
” (ID. 204271343).

Como narrado na petição inicial, a parte apelante
sofreu acidente de trabalho, motivo pelo qual recebeu benefício de auxílio-doença
, e, apesar de persistir a circunstância incapacitante, a autarquia previdenciária cessou benefício anteriormente concedido e negou auxílio-acidente acidentário.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu que não houve comprometimento importante da função (ID. 204270251).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos, por entender que não foram preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n.o 8.213/91, para a concessão do benefício (ID. 204270268).

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.o 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 204270251):

“(...)

2-
Entrevista

AUTOR VITIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO. ESTAVA NUMA MAQUINA DE CORTE DE OBJETOS METALICOS. TEVE O POLEGAR DA MAO DIREITA PRENSADA NA MAQUINA. A DATA FOI 16/09/2008.

TEVE AMPUTAÇAO DE FALANGE DISTAL DO POLEGAR DIREITO.

FICOU AFASTADO POR 2 MESES E MEIO DEVIDO AO ACIDENTE. RETORNOU AS ATIVIDADES POR MAIS 2 ANOS

EXAME FISICO COM PRESENÇA DE FALANGE PROXIMAL COM MOVIMENTO DE PINÇA PRESENTE. HÁ COMPROMETIMENTO DE MOVIMENTO FINO PARCIALMENTE.

SEM DOR.

3-
QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL

(...)

2) Considerando a profissão manual do Autor de SOLDADOR, necessitando manusear ferramentas, e considerando que o dedo polegar (esmagado e parte perdido) são essenciais para os movimentos de pinça, garra e preensão, qual é a porcentagem de redução da capacidade laboral do Autor após o acidente?

R.:
NENHUMA.NÃO HÁ LIMITAÇÃO QUE COMPROMETA ATIVIDADE DO AUTOR

(...)

4) Comparando-se a situação do Autor com a de outros soldadores que não sejam portadores das mesmas sequelas que ele, pode-se dizer que o Autor se encontra em paridade de condições na disputa por uma vaga no mercado de trabalho?

R.:SIM

4 -
CONCLUSÃO:

AUTOR VITIMA DE ESMAGAMENTO COM PERDA PARCIAL DE POLEGAR DIREITO
SEM COMPROMETIMENTO IMPORTANTE DA FUNÇÃO DO MESMO
.
” (destaquei).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, ainda que mínima.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito do argumento apresentado pela parte apelante, quanto à necessária observância do REsp n.o 1.109.591/SC, do Superior Tribunal de Justiça, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024